Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728176-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA AGRAVADO: INFOCONNECT CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18435194), com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA contra o r. despacho (ID 18438663) que, proferido em resposta ao pedido do exequente (ID 18438662) para que fosse considerada eficaz a intimação da parte executada, assentou não se aplicar ao revel a regra do artigo 513, § 2o, I do CPC. O agravante sustenta não caracterizar processo novo a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, pois o presente cumprimento de sentença não fora protocolado nos próprios autos físicos do processo originário devido à determinação do artigo 1o da Portaria Conjunta no 85/2016-TJDFT que estabeleceu medidas de migração dos processos físicos para o sistema PJe. O agravante defende ser válida, para deflagrar o cumprimento de sentença, a intimação realizada pelo correio ou pelo oficial de justiça no endereço no qual a parte ré foi citada na fase de conhecimento, pois, nos termos do artigo 513, § 3o e 4o, c/c artigo 274, parágrafo único, ambos do CPC, considera-se realizada a intimação, ainda que não encontrada a parte em decorrência da mudança de endereço não comunicada ao juízo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que o presente cumprimento de sentença não tramite como se fosse um novo processo e para que seja conferida eficácia à certidão de ID 18438661 para fins de intimação da parte executada. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). São requisitos do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do artigo 995 do CPC). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo não estarem presentes nenhum dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Da breve análise dos documentos que instruem o recurso, verifica-se que na origem, na fase de conhecimento do procedimento comum, a ora agravada foi citada por oficial de justiça no endereço Área Especial 2-A, conjunto C, lote 5, sala 103, Guará II, cep: 71070625 (ID 18435205). Contudo, a ora agravada permaneceu inerte, tendo a fase de conhecimento tramitado à sua revelia, consoante decretado na sentença transitada em julgado em 23/06/2016 (IDs 18435206 e 18435207). Esse contexto denota, a princípio, que a agravada se enquadra na hipótese do artigo 513, §§ 2o, II, 3o e 4o, c/c artigo 274, parágrafo único, ambos do CPC. Na situação dos referidos dispositivos conjugados, o devedor é intimado ao cumprimento da sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos, considerando-se válida a intimação dirigida ao primitivo endereço, ainda que não recebida pelo devedor quando este houver se mudado sem prévia comunicação ao juízo. Com efeito, veja-se que a ora agravada, citada na origem, não constituiu procurador nos autos, hipótese em que o artigo 513, § 2o, II, do CPC, prevê a intimação para o cumprimento da sentença por meio de carta com aviso de recebimento. No caso do artigo 513, § 2o, II, do CPC, quando o cumprimento de sentença é requerido após um ano do trânsito em julgado, a intimação é feita por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, considerando-se realizada, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, no caso de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo (artigo 513, §§ 3o e 4o, c/c artigo 274, parágrafo único, ambos do CPC). Contudo, dos documentos acostados ao presente recurso, não se verifica ter sido a intimação em questão enviada ao endereço primitivo em que efetivamente citada a ora agravada, de modo que não foi, a princípio, observado o comando normativo preconizado pelos dispositivos acima citados. Na espécie, assentada a devolução do mandado de intimação postal não cumprido, aditou-se o mandado para envio ao endereço QE 40, Rua 15, lote 02, sala 302, Guará II, BRASÍLIA – DF, CEP: 71070-400, que também restou infrutífero (ID 18438660). A este endereço, dirigiu-se o oficial de justiça que também não logrou êxito na intimação da executada, ora agravada (ID 18438661). O endereço no qual diligenciou o oficial de justiça e para onde remetido o mandado postal, reproduzido no parágrafo acima, não corresponde ao endereço primitivo constante nos autos da fase de conhecimento no qual efetivamente realizada a citação. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, entende-se que as diligências promovidas não satisfazem a exigência legal para a intimação ao cumprimento da sentença, pois não dirigida ao endereço primitivo em que citada a ora agravada. No mais, não resta evidenciado risco de dano. Além de ausente qualquer argumento recursal no sentido de afirmar o risco, o juízo a quo, a par de determinar ao ora agravante promover as diligências necessárias à intimação da devedora, determinou a consulta aos Sistemas Judiciais disponíveis para busca do endereço da Executada. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não se encontram presentes o perigo de dano e a plausibilidade do direito defendido pelo agravante, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 994, parágrafo único do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Não é o caso de intimação do ora agravado para contrarrazoar nos termos do art. 1.019, II, do CPC, visto versar o presente agravo exatamente sobre a validade da intimação promovida no juízo a quo. Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator